Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-79.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005311-79.2017.811.0000
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorridos: ARILSON DE FIGUEIREDO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 942425) interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 852940):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO AFASTADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há mais espaço para discussão quanto a saber se o poupador não associado acha-se habilitado para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, se o julgado repetitivo estendeu expressamente a todos os consumidores os efeitos da sentença que, com essa particularidade, transitou em julgado.
É quinquenal o prazo reservado ao consumidor para ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. (RAC n° 1005311-79.2017.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/06/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.036, caput, § 1o, art. 503 e art. 932, IV, “a”, “b” e “c” do CPC, ao argumento de que deveria haver a suspensão do processo em razão da questão da legitimidade estar afetada pela sistemática de recursos repetitivos; assim como por se tratar de questão envolvendo expurgos inflacionários.
(ii) prequestiona dispositivos constitucionais (art. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, I; 103-A, § 3° e 105, “f” da CF/88); arts. 240; 523, § 1o do CPC, bem como divergiu do AgRg REsp 1.348.512-DF, REsp 1.387.899SP e REsp 1.361.800-SP.
Recurso tempestivo (id. 944931).
Preparado (id. 968109).
Contrarrazões (id. 1038572).
Em decisão de 05/10/2017, a Vice-Presidência deste Sodalício negou seguimento ao recurso especial e indeferiu o efeito suspensivo (id. 1171536).
O STJ, ao analisar o agravo interposto contra a negativa de seguimento ao recurso especial, determinou a devolução dos autos à este Sodalício, para fins de sobrestar o feito em razão do TEMA 948/STJ (id. 42831474).
Feito sobrestado, cumprindo determinação da Corte Superior (id. 43228466).
Posteriormente, no STJ houve o julgamento do paradigma REsp 1.438.263/SP (Tema 948/STJ), razão pela qual os autos retornaram à conclusão.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta em suas razões, dentre outras questões, a ilegitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 948/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”. (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e autorizou o prosseguimento do feito. Portanto, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 948/STJ.
A questão foi objeto de análise em sede de repetitivos quando do julgamento do REsp 1.438.263/SP (Tema 948/STJ), consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." [...] (REsp 1362022 SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021) (REsp 1438263 SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/04/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei)
Portanto, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso nesse ponto, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 948/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça